Tribunal: TJBA
Processo: 8185569-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8185569-51.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AMENAI RODRIGUES DE SOUZA Advogado(s): LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Amenai Rodrigues de Souza contra sentença proferida pela 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos de cumprimento de sentença coletiva ajuizado em face do Estado da Bahia. A sentença de primeiro grau julgou extinto o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão executiva, tendo em vista o lapso superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença coletiva (2004) e o ajuizamento da execução (2022). Em suas razões, a Apelante sustenta que a prescrição não teria se operado, além de alegar legitimidade para execução do título coletivo, sustentando que a sentença exequenda não restringiu seus efeitos aos filiados à APLB. O Estado da Bahia, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, reiterando a ocorrência da prescrição e a ilegitimidade da Apelante por ausência de prova de filiação ao sindicato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão executiva individual fundada em título judicial coletivo está fulminada pela prescrição quinquenal; e (ii) saber se a Apelante possui legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato, sem comprovar vínculo associativo. III. RAZÕES DE DECIDIR Prescrição da pretensão executiva. O entendimento pacífico do STF e STJ é de que se aplica o prazo prescricional de cinco anos para a execução individual de título coletivo, conforme Súmula 150 do STF e o REsp 1.251.993/SP. A sentença transitou em julgado em 2004 e a execução foi proposta apenas em 2022, sem demonstração de causa interruptiva ou suspensiva, atraindo a prescrição da pretensão executiva. Ilegitimidade ativa da Apelante. A sentença coletiva restringiu seus efeitos aos filiados ao sindicato substituto (APLB), nos moldes do art. 506 do CPC. A Apelante não comprovou filiação à época da ação coletiva, violando os limites subjetivos da coisa julgada. A ausência de comprovação de vínculo enseja o reconhecimento de ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Inaplicabilidade dos Temas 5 (STF) e 6 (TJBA). A Apelante fundamenta sua pretensão nesses precedentes, contudo, ambos reconhecem que os efeitos financeiros da condenação cessam com a reestruturação da carreira, a qual se operou por leis estaduais até 2003, o que tornaria incabível qualquer extensão posterior da condenação, ainda que não houvesse prescrição ou ilegitimidade. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO Nº 8185569-51.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante AMENAI RODRIGUES DE SOUZA e, como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.